Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600256-72.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476085
28/04/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44476085 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324400000043419202
Número do documento: 25042811464324400000043419202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 15:59:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.698
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600256-72.2024.6.16.0041 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: NELSON VILLA JUNIOR
ADVOGADO: GESSYCA CAIRES RICHA - OAB/PR75648
ADVOGADO: ANDERSON FELIPE MARIANO - OAB/PR65667
ADVOGADO: AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - OAB/PR91875
RECORRENTE: JOSE ROBERTO HOFFMANN
ADVOGADO: ANDERSON FELIPE MARIANO - OAB/PR65667
ADVOGADO: AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - OAB/PR91875
ADVOGADO: GESSYCA CAIRES RICHA - OAB/PR75648
RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA (Município de Londrina PR)
ADVOGADO: AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - OAB/PR91875
ADVOGADO: ANDERSON FELIPE MARIANO - OAB/PR65667
ADVOGADO: GESSYCA CAIRES RICHA - OAB/PR75648
RECORRIDO: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
VÍDEO
COM
CONTEÚDO
DESCONTEXTUALIZADO EM HORÁRIO
ELEITORAL
GRATUITO
NA
TV.
IMPUTAÇÃO
DE
PRÁTICAS
CRIMINOSAS
SEM
COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

Num. 44476085 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324400000043419202
Número do documento: 25042811464324400000043419202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 15:59:32
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA
LONDRINA, NELSON VILLA JUNIOR e
JOSÉ
ROBERTO
HOFFMAN
contra
sentença
da
41ª
Zona
Eleitoral
de
Londrina/PR,
que
julgou
procedente
a
representação
da
COLIGAÇÃO
“A
LONDRINA
QUE
QUEREMOS”
por
propaganda eleitoral negativa.
2.
A representação alega que os Recorrentes veicularam propaganda eleitoral negativa (via televisão) no dia
03/10/2024, ofendendo a honra e a imagem
do então candidato ao cargo de Prefeito.
3. A sentença confirmou a liminar que
determinou a cessação da divulgação do
vídeo
e
condenou
os
Recorrentes
ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00, com
base no art. 57-D, §2º, da Lei 9.504/97.
4. Os Recorrentes alegam que o conteúdo
divulgado é verídico, de interesse público e
reflete o legítimo exercício do direito à
crítica política.
5.
A Representante alega que a propaganda eleitoral dos Recorrentes
utilizou informações descontextualizadas e
induziu o eleitorado ao erro, configurando
desinformação
e
ofensa
à
honra
do
candidato representado.
6.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão central é determinar se a
veiculação do vídeo pelos Representados
no
horário
eleitoral
gratuito
na
TV
configurou propaganda eleitoral negativa,
com conteúdo ofensivo à imagem e à honra
do
recorrido por
meio
de
informações
inverídicas e descontextualizadas.

Num. 44476085 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324400000043419202
Número do documento: 25042811464324400000043419202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 15:59:32
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A liberdade de expressão no contexto
eleitoral é limitada quando há ofensa à
honra ou imagem de candidatos, bem como
divulgação
de
fatos
inverídicos
ou
descontextualizados, conforme art. 27, § 1º,
da Res. TSE nº 23.610/2019 e art. 57-D, §
2º, da Lei nº 9.504/97.
9. O vídeo veiculado pelos Recorrentes
apresentou
fatos
descontextualizados,
imputando práticas criminosas ao candidato
recorrido sem comprovação, configurando
propaganda desinformativa com potencial
de manipular o eleitorado.
10. A jurisprudência do TSE e desta Corte
Regional confirma que a veiculação de
informações
sabidamente
inverídicas
ou
descontextualizadas
em
campanhas
eleitorais justifica a aplicação de multa e
remoção do conteúdo.
11. A alegação de exercício legítimo do
direito à crítica política não prospera, pois a
divulgação das investigações sem a devida
contextualização
causa
desinformação
capaz de macular o processo eleitoral e a
honra do candidato recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido.
13. Manutenção da sentença que julgou
procedente a representação eleitoral e fixou
aos Recorrentes o pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00.
14. Tese de julgamento: "A veiculação de
propaganda eleitoral negativa por meio de
divulgação de fatos descontextualizados ou
inverídicos, no horário eleitoral gratuito na
TV, configura infração eleitoral, sujeitando o
responsável
à
penalidade
prevista
na
legislação eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44476085 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324400000043419202
Número do documento: 25042811464324400000043419202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 15:59:32
Res. TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º; Código Eleitoral, art. 242; Res. TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C; Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 2.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Rp n. 0601754-50.2022.6.00.0000, Rel(a). Min(a). Alexandre De Moraes, j. em 28.3.2023; TRE/PR,
RE nº 060089052, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS,
21/10/2024; TRE/RN, Relator(a) Des. Fabio Luiz De Oliveira Bezerra, Acórdão de 17/10/2024; TRE – SE,
RE nº060004425, Acórdão, Des. Tiago Jose Brasileiro Franco, Publicação: PSESS, 28/08/2024; TRE-ES,
REl: 06000315320246080048, Relator: RENAN SALES VANDERLEI, Data de Julgamento: 03/07/2024;
TRE-PE, REl: 06000741320246170121, Relator: Des. Filipe Fernandes Campos, Data de Julgamento:
08/08/2024; TSE - Rp: 06013526620226000000, Relator: Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino, Data de
Julgamento: 21/10/2022
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA LONDRINA,
NELSON VILLA JUNIOR e JOSÉ ROBERTO HOFFMAN em face da sentença proferida pelo
Juízo da 041ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou procedente a representação proposta
pela COLIGAÇÃO “A LONDRINA QUE QUEREMOS”.
Na origem, trata-se de representação por propaganda eleitoral irregular manejada por
COLIGAÇÃO A LONDRINA QUE QUEREMOS e OUTRO, em desfavor de NELSON VILLA
JUNIOR e OUTROS, todos devidamente qualificados. Em suma, narra a exordial que a parte
promovida veiculou propaganda eleitoral negativa (via televisão), nesta data, que teria ofendido a
honra e a imagem do candidato ao cargo de Prefeito, TIAGO AMARAL. Requer, liminarmente,
seja ordenada a cessação da divulgação da mídia hostilizada.
A decisão e id. 44143078 deferiu a liminar, ordenando que se abstenha a parte representada,
incontinenti, de divulgar/propagar o vídeo objeto da lide, sob pena de multa diária de R$
5.000,00.
Os representados juntaram sua defesa aos autos alegando, em apertada síntese, que o conteúdo
divulgado é verídico e documentado, sendo de interesse direto do eleitorado de Londrina (id.

Num. 44476085 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324400000043419202
Número do documento: 25042811464324400000043419202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 15:59:32
44143140).
O Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela procedência da representação (id. 44143146).
A sentença de id. 44143148 julgou procedente a representação eleitoral, confirmando a liminar e
condenando os representados ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz do
art. 57-D, §2º, da Lei 9.504/97.
Inconformados, os representados interpuseram Recurso Eleitoral (id. 44143154), alegando que a
referida propaganda, longe de se configurar desinformação ou ofensa à honra, reflete o legítimo
exercício do direito à crítica política, amplamente resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio e
efetuada com base em fatos verdadeiros e de interesse público. Ressaltam que as informações
mencionadas não foram criadas ou manipuladas pelos recorrentes, tampouco distorcidas.
Aduzem que a mera referência a fatos investigativos, especialmente quando relacionados a um
candidato a cargo público, não é apenas legítima, mas crucial para assegurar a transparência e o
pleno exercício do debate eleitoral. Asseveram que a mera alegação de que as investigações
foram arquivadas não elimina o interesse público na divulgação dos fatos investigados, até
porque o arquivamento não significa que o candidato não tenha tido seu nome associado a tais
eventos.
A representante apresentou Contrarrazões (id. 44143166), alegando que a propaganda eleitoral
dos Recorrentes utilizou informações descontextualizadas e induziu o eleitorado ao erro,
configurando desinformação e ofensa à honra do candidato Tiago Amaral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44146788).
As partes foram intimadas acerca do interesse em realizar conciliação, mas no id. 44282856 foi
informado o desinteresse.
Dessa forma, foi retomado o trâmite processual para julgamento.
É o relatório.
VOTO
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA
LONDRINA, NELSON VILLA JUNIOR e JOSÉ ROBERTO HOFFMAN em face da sentença
proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou procedente a
representação proposta pela COLIGAÇÃO “A LONDRINA QUE QUEREMOS”.

Num. 44476085 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324400000043419202
Número do documento: 25042811464324400000043419202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 15:59:32
II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico
em 11/10/2024 (id. 44143150) e o recurso eleitoral foi protocolado no mesmo dia (id. 44143157),
dentro do prazo legal que é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das
Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.
II.ii No mérito
A discussão centra-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
veiculação de vídeo pelos Representados no horário eleitoral gratuito na TV, no dia 03/10/2024,
bloco manhã, que teria veiculado conteúdo ofensivo à imagem e a honra do recorrido Tiago
Amaral por meio de informações inverídicas e descontextualizadas.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Nesse sentido, ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57–D da Lei 9.504/97
nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação
de informação inverídica e a possibilidade de que seja determinada a remoção definitiva do
conteúdo desinformativo, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das
eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC–Rp
0601754–50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC–Rp 0601756–20, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.
Feitas estas considerações, passo à análise do conteúdo veiculado pelo recorrente no programa
em questão:
Do vídeo impugnado, extrai-se a seguinte degravação:
Locução: Coronel Villa é 45. Vem aí
Coronel Villa: Dá só uma olhada nessa reportagem aqui.
Reportagem: Procurar o Conselheiro Durval Amaral e afirmou que
combinou com uma pessoa ligada ao conselheiro um pagamento de
cinquenta mil reais para o caixa 2 de campanha do filho dele. O
pagamento foi feito a uma assessora no comitê de Tiago Amaral. O
delator disse que Tiago Amaral também agradeceu pela colaboração

Num. 44476085 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324400000043419202
Número do documento: 25042811464324400000043419202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 15:59:32
financeira
Coronel Villa: Se você não quer que a escuridão domine Londrina, vote
45.
Pois bem.
Sobre a propaganda eleitoral é certo que a crítica política inerente ao processo eleitoral encontra
guarida na liberdade de manifestação do pensamento, mormente em função do que dispõe o art.
27, § 1º, da Res. TSE nº 23.610/2019, que prevê que a livre manifestação do pensamento de
pessoa eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação quando
ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional,
não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."
Da mesma forma, o art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/2019 assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake).
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso
do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a
cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos
termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras
medidas cabíveis quanto à irregularidade da propaganda e à ilicitude do
conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
Em complementação, cita-se o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,

Num. 44476085 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324400000043419202
Número do documento: 25042811464324400000043419202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 15:59:32
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica. (...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Destarte, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões
políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, porém a veiculação de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas devem ser reprimidas, porque desembocam na
indução em erro do eleitor, em manifesto desvio de finalidade do ideal democrático.
Além disso, o C. TSE já decidiu que a veiculação de fatos inverídicos ou descontextualizados
ensejam a incidência da multa, com fundamento no art. 57-D, da Lei das Eleições, como se vê:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTERNET.
DESINFORMAÇÃO.
FATOS
MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS E DISCURSO DE ÓDIO. REMOÇÃO DAS
PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D DA LEI
9.504/1997. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. ALCANCE DO
CONTEÚDO VEICULADO. DESPROVIMENTO.
1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma
que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez das
informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de
manifestações abusivas por meio da internet – incluindo-se a disseminação de fake
news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de se
inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à
normalidade do processo eleitoral.
2. Descabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
diminuir o valor da penalidade aplicada, uma vez que o critério utilizado para a sua
fixação foi o substancial alcance do conteúdo veiculado, o que potencializou
sobremaneira o efeito nocivo da propagação da fake news. 3. Recurso Inominado
desprovido
(TSE. Acórdão na Rp n. 0601754-50.2022.6.00.0000, Rel(a). Min(a). Alexandre De
Moraes, j. em 28.3.2023).
Em caso similar, esta Corte Eleitoral e outros Tribunais Regionais Eleitorais também confirmaram,

Num. 44476085 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324400000043419202
Número do documento: 25042811464324400000043419202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 15:59:32
nas eleições de 2024, que a divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e descontextualizado
em propaganda eleitoral constitui infração eleitoral, sujeitando o responsável à penalidade legal,
como se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO E
DESCONTEXTUALIZADO.
MULTA
CORRETAMENTE
APLICADA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR julgou procedente a
representação contra ADEMIR NICOLOTTI, determinando a remoção de
publicidade e aplicando multa de R$ 5.000,00, conforme o art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/97 e art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
1.2 O recorrente alegou ausência de prova da autoria do ilícito, autenticidade
duvidosa das provas e que apenas repostou o vídeo no exercício da liberdade de
expressão, solicitando a revogação da multa.
1.3 Os recorridos defenderam a manutenção da sentença, afirmando que o
conteúdo é inverídico e descontextualizado.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1 Saber se o recorrente é responsável pela
divulgação de conteúdo sabidamente inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A sentença de primeiro grau identificou a URL do vídeo impugnado e vinculou-o
diretamente ao perfil do recorrente no Instagram, certificando sua autoria e
autenticidade.
3.2 O conteúdo divulgado ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ao
divulgar trechos descontextualizados de um procedimento investigativo arquivado,
associando os recorridos a termos como "corrupção" e "lavagem de dinheiro",
configurando fato sabidamente inverídico, com o intuito de prejudicar sua imagem.
3.3 A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, § 1º-A, veda a divulgação de mídias
manipuladas ou descontextualizadas para induzir o eleitorado a erro.
3.4 A jurisprudência do TSE estabelece que fato sabidamente inverídico é aquele
perceptível de plano, sem necessidade de investigação aprofundada (TSE, AgR-
AREspE nº 060040043).
3.5 A alegação de que o recorrente apenas repostou o vídeo não o exime da

Num. 44476085 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324400000043419202
Número do documento: 25042811464324400000043419202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 15:59:32
responsabilidade pela reprodução de propaganda eleitoral negativa, conforme o art.
9º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
3.6 A liberdade de expressão não é irrestrita, sendo vedada a divulgação de fatos
inverídicos que ofendam a honra de candidatos, conforme precedentes do TSE e
TRE-PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1 Recurso conhecido e não provido. 4.2 Tese de
julgamento: "A divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
descontextualizado em propaganda eleitoral, ainda que repostado, constitui infração
eleitoral, sujeitando o responsável à penalidade legal."
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060089052, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Publicação:
PSESS
-
Publicado
em
Sessão,
21/10/2024).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
FAKE
NEWS.
DESINFORMAÇÃO.
DISSEMINAÇÃO
DE
FATO
NOTORIAMENTE INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÍTICAS ÁCIDAS. CRÍTICA POLÍTICA. ÂMBITO DO
LIVRE DEBATE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. COMBATE NOS ESPAÇOS
PRÓPRIOS.
DEBATE
POLÍTICO.
PROPAGANDA
ANTECIPADA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O órgão diretivo municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de
Carnaúba dos Dantas/RN interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 22ª
Zona Eleitoral/RN, que julgou improcedente a representação movida contra
Pantaleão Estevam de Medeiros e Cesar Dantas de Medeiros.
2. A representação imputava aos recorridos a prática de propaganda eleitoral
negativa e antecipada por meio da divulgação de afirmações inverídicas (fake
news) em perfis no Instagram.
3. A sentença concluiu pela inexistência de propaganda eleitoral antecipada
negativa, uma vez que as publicações não continham pedido explícito de não voto.
4. O recorrente alegou que as publicações imputavam falsamente ao MDB a
responsabilidade pela inelegibilidade do primeiro recorrido e solicitou a exclusão
das publicações e a aplicação de multa.
5. Os recorridos, em contrarrazões, sustentaram que as publicações estavam no

Num. 44476085 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324400000043419202
Número do documento: 25042811464324400000043419202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 15:59:32
âmbito de sua liberdade de expressão. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se as declarações veiculadas pelos
recorridos configuram propaganda eleitoral antecipada negativa (fake news); (ii)
saber se houve extrapolação do direito à liberdade de expressão nas críticas feitas
ao partido recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Lei nº 9.504/1997, especialmente no capítulo da propaganda na Internet,
disciplina as hipóteses de restrição à manifestação do pensamento quando há
ofensa à honra, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou fatos gravemente
descontextualizados.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem estabelecido que a
disseminação de fake news ou declarações gravemente descontextualizadas que
afetem a honra ou imagem de candidatos e partidos podem ser punidas, como
prevê o art. 57-D da Lei nº 9.504/1997.
9.
Contudo, o TSE também estabelece que a liberdade de expressão,
especialmente no período anterior ao início oficial da campanha, deve ser
preservada, limitando a atuação da Justiça Eleitoral apenas a casos excepcionais
de violação da legislação eleitoral.
10. No caso em apreço, as críticas feitas pelos recorridos, antes do período normal
de campanha eleitoral, ainda que severas, não extrapolam os limites do debate
democrático, nem configuram pedido de voto ou não voto. As manifestações,
vinculadas à existência de "forças ocultas" que teriam impedido a candidatura de
um dos recorridos, não configuram propaganda antecipada ou disseminação de fato
inverídico ao ponto de justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.
11. A jurisprudência aplicada ao caso é clara ao proteger o debate público e a
liberdade de expressão, mesmo quando as críticas são direcionadas a partidos
políticos ou a figuras públicas.
12. O TSE já decidiu que restrições à liberdade de expressão no âmbito eleitoral
são medidas excepcionais, conforme precedente: TSE, Rec-Rp nº 060123053/DF,
rel. Min. Raul Araújo Filho, j. 18/05/2023, DJe 26/05/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau que
julgou improcedente a representação.

Num. 44476085 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324400000043419202
Número do documento: 25042811464324400000043419202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 15:59:32
14. Tese de julgamento: "Não se extraindo dos elementos probatórios explícito
pedido de votos ou pedido de não voto, não se configura a propaganda eleitoral
antecipada. A divulgação de críticas políticas, mesmo que ácidas e severas, está
protegida pela liberdade de expressão, desde que ausente imputação de fato grave,
calunioso ou difamatório, ou apto a ensejar o reconhecimento de disseminação de
fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado."
* Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, 57-J
- Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 38
(TRE/RN, Relator(a) Des. Fabio Luiz De Oliveira Bezerra, Acórdão de 17/10/2024,
Publicado no(a) Diário de justiça eletrônico 271, data 19/10/2024, pag. 19-27).
No caso concreto houve uma extrapolação da liberdade de manifestação do pensamento,
porquanto a propaganda eleitoral em questão veiculada no horário eleitoral gratuito na TV não se
limita à crítica política legítima ou ao confronto de ideias, mas se vale de uma narrativa
sensacionalista e descontextualizada com o objetivo de criar uma percepção negativa,
associando a candidatura Tiago Amaral a práticas criminosas, que não restaram comprovadas, já
que houve arquivamento das supostas acusações.
A alegação dos Recorrentes de que a referida propaganda não configura desinformação ou
ofensa à honra mas “reflete o legítimo exercício do direito à crítica política, amplamente
resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio e efetuada com base em fatos verdadeiros e de
interesse público” não prospera, haja vista que a divulgação das investigações sem a devida
contextualização causa desinformação capaz de macular o processo eleitoral e atinge a honra do
candidato da Coligação Recorrida. Ainda que tais fatos tenham sido, à época, amplamente
divulgados, não se pode albergar que a Coligação Recorrente se valha de meias verdades ou
informações truncadas para incutir no eleitorado versões distorcidas da realidade para benefício
próprio. Além disso, a descontextualização da propaganda é nítida ao se divulgar fatos
descontextualizados sem informar o desfecho das acusações, como arquivamentos ocorridos e
acusações não comprovadas, indicando que o vídeo tem o interesse de falsear as informações
nele divulgadas, trazendo o passado ao presente da eleição, apenas com o fim de incutir na
mente do eleitor que o candidato TIAGO AMARAL ainda estaria envolvido em casos de
corrupção.
Em que pese a matéria seja verídica, a forma como veiculada a propaganda eleitoral, trazendo
notícias antigas como se atuais fossem e imputando que o candidato TIAGO AMARAL recebeu
dinheiro de corrupção dá a conotação de que houve condenação, quando, conforme se
comprovou, as investigações objeto da presente propaganda foram arquivadas.
A propaganda analisada trouxe trechos descontextualizados de investigações arquivadas,

Num. 44476085 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324400000043419202
Número do documento: 25042811464324400000043419202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 15:59:32
apresentando-as como fatos atuais e relacionando o candidato a práticas criminosas. Tal
abordagem ultrapassa o exercício da crítica política e caracteriza desinformação com potencial de
manipular o eleitorado.
Importa destacar ainda que programa em questão, ao relacionar o candidato com atos de
corrupção, vai de encontro ao que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná pretendeu estancar ao
propor à sociedade paranaense o
“Pacto Eleições no caminho da Paz”, em busca de uma
“cultura da Paz” nas eleições de 2024, com o incentivo a que não houvesse a proliferação de
discursos de ódio, desinformação e mesmo acusações de lado a lado com o potencial de deixar
de lado as propostas para a cidade.
Portanto, das alegações e documentos acostados nos autos, resta evidenciado que o recorrente
realizou e veiculou os conteúdos impugnados, através do horário eleitoral gratuito na TV,
difundindo fatos descontextualizados e desprovidos de comprovação, mesmo ciente do potencial
ofensivo que poderia causar ao pleito eleitoral, com o claro condão de desinformar e macular a
imagem da candidato Tiago Amaral, configurando-se, portanto, em propaganda eleitoral negativa
irregular.
Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto para
manter integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral e fixou
aos Recorrentes o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
É como voto
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600256-72.2024.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: NELSON VILLA JUNIOR, JOSE

Num. 44476085 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464324400000043419202
Número do documento: 25042811464324400000043419202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 15:59:32
ROBERTO HOFFMANN, FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA (MUNICÍPIO DE LONDRINA PR) -
Advogados dos RECORRENTES: GESSYCA CAIRES RICHA - PR75648, ANDERSON FELIPE
MARIANO - PR65667, AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - PR91875 - RECORRIDOS: A
LONDRINA QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR, JOSE
TIAGO CAMARGO DO AMARAL - Advogado dos RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025